Tribunal: TJES
Processo: 5001028-19.2024.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001028-19.2024.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE RENATO ANDRADE VIANA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5001028-19.2024.8.08.0020 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSE RENATO ANDRADE VIANA, LUCIANO VICENTE JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR PROVAS MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí que os condenou, respectivamente, a
7 anos de reclusão e 700 dias-multa
e
8 anos e 9 meses de reclusão e 895 dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Tráfico de Drogas)
.

A defesa de José Renato pleiteia absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas ou, subsidiariamente, aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º), com regime aberto e substituição da pena.

A defesa de Luciano requer desclassificação para uso (art. 28) ou, sucessivamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado, com redução máxima de pena e fixação de regime mais brando, além do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes para a absolvição ou desclassificação da conduta para uso próprio;
(ii) estabelecer se os réus fazem jus à causa especial de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06);
(iii) verificar a possibilidade de recorrerem em liberdade após a condenação em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Depoimentos firmes e convergentes dos policiais militares, prestados em juízo sob contraditório, corroborados por laudos periciais e apreensão de objetos típicos do comércio ilícito (balança de precisão, faca serrilhada, lâmina de aço, ácido bórico e drogas fracionadas), comprovam a autoria e a materialidade do crime de tráfico.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece o valor probatório dos depoimentos policiais quando coerentes e harmônicos com o conjunto fático-probatório, não havendo nulidade na condenação lastreada em tais elementos.

A apreensão de instrumentos ligados ao fracionamento e à difusão de drogas, somada ao testemunho de terceiro que entregou cartão bancário como pagamento de dívidas de entorpecentes, afasta a hipótese de mero uso, sendo inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

A coexistência entre as figuras de usuário e traficante não exclui a responsabilização por tráfico quando comprovada a finalidade mercantil, conforme precedentes do STF e TJES.

O reconhecimento do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), mas ficou demonstrada a dedicação de ambos os réus à atividade criminosa: Luciano já possui condenação anterior por tráfico, e José Renato agia em contexto de comércio ilícito estruturado, o que afasta o benefício.

O direito de recorrer em liberdade é incompatível com a situação dos réus que permaneceram presos durante toda a instrução criminal, não havendo alteração fática que justifique sua soltura após a condenação, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os depoimentos de policiais colhidos em juízo, quando coerentes e corroborados por provas materiais, constituem meio idôneo de prova para embasar condenação por tráfico de drogas.

A presença de instrumentos típicos do comércio ilícito de entorpecentes afasta a possibilidade de desclassificação para uso próprio.

A concessão do tráfico privilegiado depende do preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sendo afastada quando demonstrada a dedicação a atividades criminosas ou reincidência específica.

Réu que permaneceu preso cautelarmente durante todo o processo não tem direito a recorrer em liberdade, se persistem os fundamentos da custódia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 155, 312, 386, VII; CP, art. 33, §§ 2º e 3º; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e § 4º, 42.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.885.177/AL, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), Quinta Turma, j. 20/5/2025, DJEN 28/5/2025.

TJES, Apelação Criminal n. 0008060-47.2022.8.08.0048, Rel. Des. Vania Massad Campos, 2ª Câmara Criminal, j. 15/10/2024.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.508.449/RN, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/4/2025, DJEN 30/4/2025.

STJ, AgRg no HC n. 872.136/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 8/4/2024, DJe 12/4/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5001028-19.2024.8.08.0020 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSE RENATO ANDRADE VIANA, LUCIANO VICENTE JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

J
OSÉ RENATO ANDRADE VIANA
e
L
UCIANO VICENTE JUNIOR
em face de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal. A sentença condenou os Apelantes pela prática do crime definido no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (Tráfico de Drogas), a uma pena respectiva de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, e, 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 895 (oitocentos e noventa e cindo) dias-multa.

No recurso, a defesa de José Renato busca a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Tóxicos. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), em patamar máximo, e a consequente fixação de regime aberto e substituição por restritivas de direitos.

A defesa de Luciano requer a desclassificação da conduta para o delito de uso de drogas (art. 28 da Lei nº 11.343/06) ou, em pleito sucessivo, o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º), com redução máxima de 2/3 e fixação de regime inicial mais brando.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, requerendo o conhecimento e improvimento dos recursos, mantendo-se integralmente a sentença.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Criminal Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro pugna pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo improvimento deles, mantendo-se a r. sentença em sua integralidade.

Narra, em síntese, a denúncia, que na data de 8 de maio de 2024, os denunciados mantinham em depósito 12 (doze) gramas de substância análoga a crack, 1 (uma) pedra de substância análoga a cocaína pesando aproximadamente 3,8 gramas, 1 (uma) unidade de recipiente plástico análogo ao ácido bórico, 1 (uma) balança digital com resquício de substância entorpecentes conhecida como “cocaína”, 1 (uma) faca serrilhada e 1 (uma) lâmina de aço, ambas com resquício de substância semelhante à cocaína, sem autorização.

Pois bem.

A materialidade encontra-se atestada pelo B.O., auto de apreensão e constatação e laudo definitivo.

A prova da autoria baseia-se primordialmente nos depoimentos seguros e convergentes dos policiais militares, os quais em juízo, atestaram dinâmica dos fatos e apreensões, confirmando informações colhidas durante diligências. Nesse sentido, relataram que a ação policial resultou na localização de diversos artefatos, tipicamente utilizados no comércio ilícito. Tais agentes mencionaram a apreensão de balança digital de precisão, faca serrilhada e lâmina de aço, todas com resquício de cocaína, além de cartão de entorpecentes, parte na casa de um apelante e parte na casa do outro.

Tais narrativas, produzidas sob crivo do contraditório, relatam pormenores da atuação dos Apelantes, conferindo elevada credibilidade à versão acusatória.

A Jurisprudência dos Tribunais Superiores confere fé pública a depoimentos policiais, máxime quando em harmonia com as demais provas dos autos. Neste sentido, vejamos:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, ao fundamento de que a alteração do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ. A defesa sustentou violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, alegando que a condenação teria se baseado exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a condenação imposta ao agravante contrariou o art. 155 do CPP, por ter sido fundada exclusivamente em provas produzidas no inquérito policial, sem amparo em elementos colhidos sob o crivo do contraditório. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal de origem assentou que a condenação teve por fundamento provas produzidas em juízo, destacando o depoimento de policial militar colhido sob contraditório, corroborado por demais elementos constantes dos autos, inclusive laudos periciais.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o uso de provas produzidas na fase inquisitorial como elementos de reforço à condenação, desde que ratificadas em juízo ou corroboradas por outras provas, o que se verifica na espécie (AgRg no HC n. 653.303/SP).

5. Os depoimentos de policiais, na condição de testemunhas compromissadas, são válidos e dotados de presunção relativa de veracidade, sendo suficientes para fundamentar a condenação quando coerentes e ausentes indícios de má-fé (AgRg no HC n. 924.266/MG;AgRg no HC n. 911.442/RO; AgRg no HC n. 737.535/RJ).

6. A pretensão recursal demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. A condenação penal pode ser validamente fundamentada em depoimentos policiais colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, especialmente quando corroborados por demais provas constantes dos autos.

2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto à suficiência e validade do conjunto probatório exige reexame de fatos e provas, providência vedada na via do recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.

(
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.885.177/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)
”

O Pleito defensivo de desclassificação para o crime de uso, previsto no art. 28 da Lei de Drogas, não prospera ante a prova robusta da finalidade mercantil da droga. Delito de tráfico caracteriza-se pela difusão ilícita de entorpecentes, conduta comprovada pelos instrumentos apreendidos, conforme a prova oral dos policiais.

A apreensão da balança de precisão e de outros objetos com resquício de cocaína, conforme atestado pelos policiais, constitui indicativo inequívoco da preparação e do fracionamento para o comércio. Tais objetos,
por sua natureza
, são típicos da atividade de narcotráfico e afastam a mera condição de usuário.

Ademais, contexto probatório, ratificado pelos depoimentos, revelou apreensão de cartão bancário de terceiro, Josimar Ramos da Silva. Josimar, em fase policial, afirmou ter deixado o documento para pagamento de dívidas de drogas contraídas com Luciano. Dessa forma, evidência comprova de forma inconteste a venda e o comércio de entorpecentes, frustrando desclassificação.

Saliento que nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras – usuário e traficante – de maneira que, ainda que o réu de fato seja usuário de drogas, resta demonstrado que praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, inviabilizando o reconhecimento da desclassificação.

Neste sentido, vejamos o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2ª Câmara Criminal Gabinete do Des. Helimar Pinto APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008060-47.2022.8.08.0048 APELANTE: WANDERSON RODRIGUES VIEIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. DESCLASSIFICAÇÃO USUÁRIO. COEXISTÊNCIA ENTRE FIGURAS DE USUÁRIO E TRAFICANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF. 2. O Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante. Precedentes. 3. Recurso a que se nega provimento.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0008060-47.2022.8.08.0048, Relator: VANIA MASSAD CAMPOS, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Data: 15/10/2024)”.

Assim, correto enquadramento das condutas de ambos Apelantes no crime de tráfico de drogas, sem possibilidade de absolvição ou desclassificação.

Ambas defesas requereram, subsidiariamente, reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. O benefício legal exige cumprimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa. Ausência de qualquer um desses requisitos impede concessão da benesse.

A análise dos autos, revela elementos que afastam a não dedicação a atividades criminosas em relação aos Apelantes.

No que concerne a Luciano, consta registro de condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas (Autos n° 0000278-10.2021.8.08.0020), impedindo de forma objetiva aplicação do privilégio.

Em relação a José Renato Andrade Viana, embora defesa alegue ausência de provas de integração a organização criminosa, a natureza dos itens apreendidos (balança de precisão, faca serrilhada e lâmina de aço com resquícios de cocaína e cartão bancário de terceiro) e estrutura da empreitada criminosa comprovada caracterizam dedicação ao comércio ilícito de entorpecentes.

Ademais, de acordo com os relatos dos agentes policiais, José Renato é pessoa dedicada ao tráfico de drogas.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VETORES JUDICIAIS NEGATIVOS. VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECONHECIMENTO DE MÁ CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A exasperação da pena-base, com fundamento nos vetores negativos da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime, observou os parâmetros legais e está devidamente motivada, conforme elementos concretos dos autos.

2. A valoração negativa da conduta social do agente, baseada apenas em ação penal em curso, afronta a Súmula 444/STJ, sendo, por isso, afastada.

3. A não incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, encontra respaldo em elementos concretos que evidenciam a dedicação do recorrente à atividade criminosa, não sendo aplicável o benefício do tráfico privilegiado.

4. A fixação do regime inicial fechado encontra justificativa na expressiva quantidade e natureza da droga apreendida, em consonância com os arts. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e 42 da Lei de Drogas.

5. Reanalisar os fatos que ensejaram o afastamento da figura do tráfico privilegiado pela Corte de origem também demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, o que, em sede de recurso especial, constitui providência vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.508.449/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.)
”

Dessa forma, correto afastamento do privilégio, conforme decidido pela sentença.

Por fim, o apelante Luciano pugna pelo direito de recorrer em liberdade.

No entanto, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca de ser inadmissível o benefício, se o réu esteve recolhido durante toda a tramitação processual. Com efeito, seria um paradoxo possibilitar sua soltura após a superveniência de um título jurídico, ainda que recorrível, atestando sua culpabilidade.

Segue julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE DE ARMA. PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. ACUSADO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Quanto à questão da ausência de contemporaneidade da prisão, observa-se que a tese não foi apreciada pela decisão impugnada, o que impede sua análise nesta sede, eis que configurada a hipótese de inovação recursal.

2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3. No caso, v erifica-se que persistem as razões que justificaram o encarceramento cautelar do recorrente para assegurar a ordem pública, pois sua periculosidade está evidenciada no modus operandi do delito. Segundo consta, o paciente, sem motivo aparente, supostamente passou a provocar os ofendidos, aproximando seu veículo do deles e mostrando-lhes o dedo médio, e, diante do desprezo às suas provocações, hipoteticamente efetuou vários disparos de arma de fogo, em via pública, em direção ao veículo dos ofendidos. Dessa forma, é válida a prisão preventiva decretada para assegurar a ordem pública, em razão da periculosidade do agente evidenciada no modus operandi com que o crime fora praticado.

4. Vale anotar, ainda, que, segundo entendimento firmado por esta Corte, não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar.

5. Demais disso, "a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença de pronúncia, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n. 775.947/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022).

6. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 872.136/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe
de 12/4/2024.)”
.

Assim, deverá o recorrente, que sofreu prisão cautelar durante todo o curso do processo, permanecer preso após a sua condenação, em razão da própria sentença condenatória recorrível, mormente quando inalteradas as circunstâncias fáticas que justificaram a sua prisão.

Diante de todo o exposto e em consonância com a d. Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
S

RECURSO
S
INTERPOSTO
S

E
NEGO-LHE
S

PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)